Tribunal: TJES
Processo: 5006900-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006900-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ELIZABETH SOUZA DE MELO SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR. INDEFERIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR AUSÊNCIA NO ENADE. COBRANÇA DE TAXA PARA COLAÇÃO ON-LINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço educacional ao indeferir colação de grau da autora sob alegação de ausência no ENADE 2022, condenando-a à devolução de valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A parte ré alega culpa exclusiva da autora e ausência de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência no ENADE, por si só, justifica o indeferimento da colação de grau e se a cobrança de taxa adicional configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A negativa de colação de grau pela ausência no ENADE, sem comprovação de recusa injustificada da aluna ou descumprimento de requisitos curriculares, extrapola os limites legais e configura conduta abusiva da instituição de ensino.

5.A jurisprudência reconhece que a não participação no ENADE deve gerar apenas anotação no histórico escolar, nos termos da Lei nº 10.861/2004.

6.A exigência de pagamento de R$200,60 para colação on-line caracteriza cobrança indevida, devendo o valor ser restituído.

7. Configurado o dano moral diante do constrangimento e frustração gerados pela conduta abusiva da instituição.

8.Valor fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não havendo motivo para modificação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência no ENADE não justifica, por si só, o indeferimento da colação de grau, quando preenchidos os demais requisitos acadêmicos. 2. A negativa indevida de colação de grau e a cobrança de taxa adicional para sua realização caracterizam falha na prestação do serviço educacional, ensejando reparação por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006900-82.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: ELIZABETH SOUZA DE MELO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR. INDEFERIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR AUSÊNCIA NO ENADE. COBRANÇA DE TAXA PARA COLAÇÃO ON-LINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço educacional ao indeferir colação de grau da autora sob alegação de ausência no ENADE 2022, condenando-a à devolução de valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A parte ré alega culpa exclusiva da autora e ausência de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência no ENADE, por si só, justifica o indeferimento da colação de grau e se a cobrança de taxa adicional configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A negativa de colação de grau pela ausência no ENADE, sem comprovação de recusa injustificada da aluna ou descumprimento de requisitos curriculares, extrapola os limites legais e configura conduta abusiva da instituição de ensino.

5.A jurisprudência reconhece que a não participação no ENADE deve gerar apenas anotação no histórico escolar, nos termos da Lei nº 10.861/2004.

6.A exigência de pagamento de R$200,60 para colação on-line caracteriza cobrança indevida, devendo o valor ser restituído.

7. Configurado o dano moral diante do constrangimento e frustração gerados pela conduta abusiva da instituição.

8.Valor fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não havendo motivo para modificação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência no ENADE não justifica, por si só, o indeferimento da colação de grau, quando preenchidos os demais requisitos acadêmicos. 2. A negativa indevida de colação de grau e a cobrança de taxa adicional para sua realização caracterizam falha na prestação do serviço educacional, ensejando reparação por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Elisabeth Souza de Melo Silva
em face de
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, na qual a autora sustenta que:a) concluiu a graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, cumprindo todos os requisitos do curso; b) ao final do curso, foi impedida de colar grau em razão de pendência no ENADE 2022, exame do qual não teve conhecimento;c) precisou contatar o MEC para regularizar sua situação, conseguindo colar grau de forma on-line, mediante pagamento de R$ 200,60, valor que reputa abusivo. Também aduz e comprova que a instituição se recusou a emitir o diploma em virtude da pendência do ENADE 2022.

Requereu, ao final, a devolução em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11091047) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 200,60 (duzentos reais e sessenta centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11091049), alegando que a responsabilidade pelo ocorrido é exclusiva da autora, que não teria comparecido ao ENADE, exame obrigatório. Sustenta que não há falha na prestação do serviço e pugna pela improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 11091054).

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente comprovado (ID 11091050).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia em exame decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição de ensino fornecedora do serviço.

No caso, restou incontroverso que a autora concluiu todas as etapas do curso de graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, mas teve sua colação de grau indeferida sob o argumento de pendência no ENADE de 2022. Em razão disso, precisou contatar o Ministério da Educação para regularizar sua situação, tendo colado grau em data diversa, de forma on-line, mediante o pagamento de R$200,60, valor este reputado abusivo.

Consoante bem fundamentado na sentença, eventual ausência do aluno no ENADE não pode gerar impedimento para a colação de grau e a consequente emissão de diploma, salvo nos casos em que não restem preenchidos os demais requisitos acadêmicos exigidos para a conclusão do curso, o que não se verifica nos autos.

A instituição de ensino recorrente extrapolou os efeitos legais da ausência da autora no exame, uma vez que a não realização do ENADE deve ser anotada exclusivamente no histórico escolar, conforme orientação normativa do Ministério da Educação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o ENADE, embora componha o currículo obrigatório dos cursos de graduação nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 10.861/2004,
não pode ser considerado requisito impeditivo para a colação de grau ou para a expedição do diploma, sobretudo quando não se demonstrar recusa injustificada do aluno à participação ou ausência de motivação idônea por parte da instituição
.

A negativa indevida de colação de grau e a consequente cobrança de taxa adicional para viabilizar a conclusão formal do curso caracterizam falha na prestação do serviço educacional e ensejam a reparação por danos materiais e morais.

No tocante aos danos morais, entendo que estão presentes os pressupostos caracterizadores, considerando-se o desgaste emocional, a frustração e o constrangimento experimentado pela autora, diante do indeferimento da colação de grau por motivo alheio à sua responsabilidade.

O valor fixado a esse título — R$5.000,00 — mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à extensão do dano e à natureza da violação.

Conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem não se mostra excessivo nem irrisório, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)